Tribunal: TJDFT
Processo: 0006797-78.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIAS DE FATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Ausente exame de corpo de delito para comprovação material da lesão corporal praticada contra a vítima, preserva-se a condenação por contravenção penal de vias de fato, notadamente quando a fotografia apresentada não é nítida o suficiente para comprovar a alegada lesão.
II - Mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos, formam acervo probatório suficiente para demonstrar o cometimento da infração em contexto de violência doméstica e familiar.
III - Recurso conhecido e desprovido.